Tribunal: TJSP
Processo: 1001718-81.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DANO MORAL – Dívida inexistente – Contratação fraudulenta de empréstimo consignado – Descontos em benefício previdenciário - Dano moral – Indenização arbitrada em R$-15.000,00 – Redução inadmissível, considerando-se as peculiaridades do caso – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155632
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001718-81.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado OTAIR FERREIRA DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-81.2018.8.26.0358 -Voto no 41303
2
VOTO No: 41303
APEL.No: 1001718-81.2018.8.26.0358
COMARCA: Mirassol 1a VC
APTE. : BANCO BRADESCO S/A
APDO. : OTAIR FERREIRA DE MELLO (JUST GRAT)
DANO MORAL Dívida inexistente Contratação fraudulenta de
empréstimo consignado Descontos em benefício previdenciário -
Dano moral Indenização arbitrada em R$-15.000,00 Redução
inadmissível, considerando-se as peculiaridades do caso

Sentença mantida Apelação improvida.
Trata-se de apelação tirada contra r. sentença proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Marcelo Haggi Andreotti
que julgou procedente ação dita
“declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais...” para declarar a
inexistência do contrato no 4991148, condenar á repetição das quantias pagas e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$-15.000,00 (quinze mil reais);
honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da condenação.
O apelante (réu) sustenta que o “quantum” indenizatório relativo à
indenização por dano moral é excessivo, levando ao enriquecimento sem causa.
O apelado (autor), em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Anote-se, de pronto, que o presente recurso está limitado à discussão
do valor da indenização relativa ao dano moral sofrido.
Ora, no que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se evite
enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda, para que se
observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a que se chegue a um
valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha componente de punição e
desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o infrator,
pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; 2) por
nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de
oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja um bem estar psíquico
compensatório do mal sofrido, numa espécie de substituição da tristeza pela
alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “Direito Civil”, Vol. II, no 176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001718-81.2018.8.26.0358 -Voto no 41303
3
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e circunstâncias,
particularmente o fato de que a fraude levou a descontos diretamente em benefício
previdenciário do apelado, afetando sua sobrevivência, tem-se por adequada a indenização
de R$-15.000,00 (quinze mil reais), que representa montante adequado e suficiente como
justo lenitivo, sem excesso nem aviltamento, além de compatível com precedentes desta C.
Câmara (AP 1008792-78.2018.8.26.0006, entre outros).
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos seus
próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como, ainda, pelos
aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários de advogado para
15% do valor da condenação, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de
Proc. Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator